Tribunal: TJES
Processo: 5004866-64.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Reserva de Vagas para Deficientes; Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004866-64.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ANDERSON ROQUE PAZ DIAS

INTERESSADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros (2)

RELATOR(A):
SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO – RESERVA DE VAGAS – PERCENTUAL MÍNIMO – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO ESTADUAL – CLÁUSULA DE BARREIRA – CONSTITUCIONALIDADE – HARMONIA DO EDITAL COM A LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGADA A SEGURANÇA.

1. As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração Pública, como os candidatos participantes.

2. De
acordo com a jurisprudência consolidada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema nº. 376 de repercussão geral “
é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
”.

3.
O
Edital nº 1 – PGE/ES, de 23 de dezembro 2022,
destinado ao provimento do cargo público de Procurador do Estado do Espírito Santo
,
ao reservar o percentual mínimo de
10% (dez por cento) das vagas para candidatos com deficiência,
encontra-se em consonância com a legislação estadual, notadamente com o disposto no §2º, do art. 35, da Lei Estadual
nº 7.050, de 3 de janeiro de 2002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” requerido por ANDERSON ROQUE PAZ DIAS em face de ato indigitado coator da lavra do Exmº. Sr. Procurador-Geral do Estado, consubstanciado na desclassificação do Requerente após a realização da primeira fase do certame (prova objetiva) no concurso público regido pelo Edital nº 1 – PGE/ES, de 23 de dezembro 2022, destinado ao provimento do cargo público de Procurador do Estado do Espírito Santo.

Para tanto, aduz o Requerente, em síntese, que (a) não foi observado o adequado percentual de reserva de vagas aos candidatos deficientes; e que (b) a cláusula de barreira é ilegal, uma vez que, por concorrer as vagas destinadas as pessoas com deficiência, deveria realizar todas as fases do certame.

A DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) prestou informações (id 5936866), defendendo a legalidade do Edital nº 1 – PGE/ES, de 23 de dezembro 2022, e pugnando pela denegação da segurança.

O Procurador-Geral do Estado, conquanto intimado, não se manifestou.

Parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 5643342), manifestando-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no caso vertente.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de Dezembro de 2023.

DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5004866-64.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ANDERSON ROQUE PAZ DIAS

AUTORIDADE COATORA: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Por meio do presente mandado de segurança, insurge-se o Requerente em face de ato indigitado coator consubstanciado na sua desclassificação na primeira fase do concurso público para provimento do cargo de Procurador do Estado, regido pelo Edital nº 1 – PGE/ES, de 23 de dezembro 2022.

Extrai-se dos autos, bem como das informações prestadas pela DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE (id 5936866), que o Requerente se submeteu ao certame na condição de pessoa com deficiência e obteve 54,00 pontos na prova objetiva, classificando-se na 1320º posição em ampla concorrência e na 36º posição nas vagas destinadas aos candidatos considerados pessoas com deficiência.

Sustenta o Requerente, inicialmente, a inobservância, pelo Edital do certame, da legislação estadual que dispõe sobre os percentuais mínimos de reserva de vagas aos candidatos deficientes.

Para tanto, aduz que o instrumento convocatório teria previsto apenas 10% (dez por cento) das vagas para candidatos com deficiência, ao passo que a Lei Estadual nº 7.050, de 3 de janeiro de 2002, exige o percentual mínimo de 15% (quinze por cento), bem como a Lei Complementar Estadual nº. 46/1994 prevê percentual de 20% (vinte por cento).

Pois bem.

Da leitura do instrumento convocatório vejo que houve expressa previsão quanto à reserva de vagas a pessoas com deficiência nos seguintes termos:

5 DAS RESERVAS DE VAGAS

5.1 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

5.1.1 Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 10% serão providas na forma do art. 37, inciso VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do art. 35 da Lei nº 7.050, de 3 de janeiro de 2002, alterada pela Lei nº 10.684, de 3 de julho de 2017, e da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

Por sua vez, e ao contrário do que aduz o Requerente, o art. 35, da Lei Estadual nº 7.050, de 3 de janeiro de 2002, não dispõe sobre reserva mínima de vagas para pessoas com deficiência em editais de concursos públicos, mas sim percentuais mínimos de provimentos em cargos e empregos públicos do quadro efetivo de pessoal integrante da Administração Pública.

Veja-se:

Art. 35. Ficam reservados ao portador de deficiência 15% (quinze por cento)
dos cargos e dos empregos públicos de provimento efetivo do quadro de pessoal das administrações direta, indireta e fundacional do Estado
. (g.n.)

De outro lado, o §2º, do referido art. 35, da Lei Estadual nº 7.050, de 3 de janeiro de 2002 prevê expressamente que até que seja cumprido o percentual de reserva de 15% dos cargos e empregos, os concursos públicos devem reservar as pessoas com deficiência 10% (dez por cento) dos cargos e dos empregos públicos de provimento efetivo do quadro de pessoal das administrações direta, indireta e fundacional do Estado

Art. 35. (...)

§ 2º Até que seja cumprido o percentual previsto no "caput" deste artigo, os concursos públicos devem reservar ao portador de deficiência 10% (dez por cento) dos cargos e dos empregos públicos de provimento efetivo do quadro de pessoal das administrações direta, indireta e fundacional do Estado.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº. 46/1994 contém previsão expressa destinada aos editais de concurso público, porém limitando-se a dispor sobre o percentual máximo de 20% (vinte por cento), nada dispondo sobre os percentuais mínimos, conforme dispõe o parágrafo único do art. 7º,
in verbis:

Art. 7º - À pessoa portadora de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência.

Parágrafo único - Os editais para abertura de concursos públicos de Provas ou de Provas e Títulos reservarão percentual de até 20% (vinte por cento) das vagas dos cargos públicos para candidatos portadores de deficiência.

Forçoso concluir, portanto, que o percentual de reserva de vagas as pessoas com deficiência previsto no edital foi rigorosamente observado, estando em consonância com o estabelecido no parágrafo 2º do artigo 35 da Lei nº 7.050, de 3 de janeiro de 2002 foi alterada pela Lei nº 10.684, de 3 de julho de 2017.

O Requerente impugna, ainda, a regra editalícia que estipula a denominada “cláusula de barreira” para a correção das provas escritas (teórica e prática), sustentando sua ilegalidade, bem como a incoerência das disposições inseridas no instrumento convocatório a respeito.

Quanto à alegação, melhor sorte não assiste ao Requerente, haja vista a previsão expressa e clara sobre as regras que determinam a classificação dos candidatos para as demais fases do certame.

Prefacialmente, cumpre salientar que a cláusula de barreira já teve a sua constitucionalidade pronunciada em sede de repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário nº 635.739. Na referida oportunidade, foi editado o Tema 376, cujo teor preceitua:

É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.

Fixada a premissa e volvendo a atenção ao edital impugnado, tem-se que o houve expressa previsão para as seguintes fases do certame, em conformidade com o subitem 1.2:

1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as seguintes fases:

a) prova preambular objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

b) prova escrita (teórica e prática), de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

c) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

d) investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Comissão do Concurso da PGE/ES e do Cebraspe;

e) exames de saúde física e mental, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PGE/ES;

f) avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.

De acordo com a disposição do subitem 9.7 do instrumento convocatório, somente seriam convocados para a fase de provas escritas (teóricas e práticas) (i) os 104 candidatos mais bem classificados na prova preambular objetiva na lista de ampla concorrência; (ii) os 15 candidatos mais bem classificados na prova preambular objetiva da lista destinada as pessoas com deficiência; (iii) os 26 candidatos mais bem classificados na prova preambular objetiva na lista reservada aos cotistas negros; e (iv) os 5 candidatos mais bem classificados na prova preambular objetiva nas vagas reservadas aos indígenas, conforme o seguinte teor:

9.7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA (TEÓRICA E PRÁTICA)

9.7.1 Com base na lista organizada na forma do subitem 8.11.5 deste edital, para cada sistema de concorrência, a correção da prova escrita (teórica e prática) será de acordo com os seguintes critérios:

a) ampla concorrência: será corrigida a prova escrita (teórica e prática) dos 104 candidatos mais bem classificados na prova preambular objetiva, respeitados os empates na última posição;

b) candidatos que se autodeclararam pessoas com deficiência: será corrigida a prova escrita (teórica e prática) dos 15 candidatos mais bem classificados na prova preambular objetiva, respeitados os empates na última posição;

c) candidatos que se autodeclararam negros: será corrigida a prova escrita (teórica e prática) dos 26 candidatos mais bem classificados na prova preambular objetiva, respeitados os empates na última posição;

d) candidatos indígenas: será corrigida a prova escrita (teórica e prática) dos 5 candidatos mais bem classificados na prova preambular objetiva, respeitados os empates na última posição.

À luz da referida disciplina editalícia, o subitem 9.7.2 prevê de forma clara que o candidato que não obtiver nota e classificação para correção das provas escritas (teóricas e práticas) estará automaticamente eliminado do concurso público:

9.7.2 O candidato cuja prova escrita (teórica e prática) não for corrigida na forma dos subitens 9.7.1 e 9.7.1.1 deste edital estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

Conforme informação prestada pela
DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
, o Impetrante, sem apresentar qualquer impugnação “
Realizadas as provas objetivas, o Impetrante obteve 54,00 pontos nessas provas, classificando-se na 1320º posição em ampla concorrência e na 36º posição nas vagas destinadas aos candidatos considerados pessoas com deficiência
”

Observa-se, assim, o Requerente somente possuiria direito ao prosseguimento nas demais etapas do certame caso lograsse êxito em classificação até a 15ª posição, o que não ocorreu, de modo que foi automaticamente eliminado do certame.

Registro que não há qualquer razão para acolher a pretensão autoral a fim de que sejam somadas as notas de todas as fase para que seja composta a nota final do certame, porquanto a cláusula de barreira, plenamente válida conforme salientado, existe justamente para filtrar a correção das provas apenas dos classificados dentro do ponto de corte previsto, otimizando os trabalhos e conferindo a necessária celeridade ao desenvolvimento do certame.

Consoante cediço, a atuação do Poder Judiciário, em casos com o presente, limita-se à análise de sua conformação com a legislação ordinária bem como do princípio da vinculação ao edital, segundo o qual o edital deve ser considerado a “lei” do concurso, vinculando não apenas a Administração Pública, como também a atuação dos candidatos participantes do certame.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA.

1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia.

(...)

(RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.

2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados.

3. A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

À luz de tais considerações, tem-se que inexiste ilegalidade que ampare a pretensão autoral, porquanto o instrumento convocatório encontra-se em consonância com a legislação ordinária.

Por todo o exposto, denego a segurança requerida ante a ausência de comprovação do direito líquido e certo vindicado.

Condeno a Requerente ao pagamento de custas processuais, suspendendo a exigibilidade da condenação por fazer jus o Requerente à gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios,
ex vi
do disposto no art. 25, da Lei Federal nº 12.016/09.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

Voto no sentido de acompanhar o eminente Relator.